Tribunal: TJES
Processo: 0007615-37.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Evicção ou Vicio Redibitório; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0007615-37.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA e outros
APELADO: ELIVELTON SILVARES BARCELLOS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007615-37.2019.8.08.0047

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA.

ADVOGADO : ORDILEY BRITO DA SILVA.

RECORRENTE : OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO : FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO.

RECORRIDO : ELIVELTON SILVARES BARCELLOS.

ADVOGADO : FABIO NUNES DA SILVA.

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de 2 (dois) recursos de apelação cível interpostos por DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA. e por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença, que, em “ação indenizatória” ajuizada por ELIVELTON SILVARES BARCELLOS, julgou procedentes os pedidos autorais, para:

(i) declarar a rescisão do negócio de compra e venda do veículo estabelecido com DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA. e, por consequência, do contrato de financiamento firmado com OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;

(ii) condenar a financeira OMNI S/A a restituir ao autor/Recorrido todo o montante já adimplido a título de financiamento bancário, a ser apurado em liquidação de sentença;

(iii) condenar DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA. ao pagamento, em favor do autor, de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a restitui-lo o montante de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) e a restituir à financeira OMNI S/A a quantia total do financiamento, inclusive dos valores pagos pelo requerente a título de prestação mensal.

Passo à análise dos recursos, por ordem de prejudicialidade.

DO RECURSO DE
DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA.

A Recorrente DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA. aduz, em suas razões de recurso, que: (i) as provas dos autos confirmam que o defeito constatado (trinca no chassi) não era preexistente à venda do veículo, não se tratando de vício oculto; (ii) não procede a alegação do Recorrido de que deixou de utilizar o bem em razão do vício oculto, na medida em que a quilometragem do veículo demonstra sua utilização; (iii) não cabe indenização por dano moral, uma vez que o Recorrido traz para si a responsabilidade de eventual sinistro, negando-se a permitir que a Recorrente encaminhasse o automóvel para uma avaliação profissional; (iv) o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pois bem.

Contextualizando os fatos que envolvem a demanda, observa-se que o autor/Recorrido adquiriu da Recorrente, em dezembro/2018, o veículo Fiat Uno 1.0, ano/modelo 2009/2010, placa KXD-2864, no valor de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais), dos quais R$ 3.000,00 (três mil reais) foram pagos à vista, e o restante financiado, junto à financeira OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

O veículo começou a apresentar problemas tão logo deixou o estabelecimento comercial da ora Recorrente, a qual custeou as reparações devidas, mas, após os três meses de garantia, outros problemas surgiram, cujo conserto se deu às expensas do autor/Recorrido.

Em novembro/2019, o veículo apresentou problemas no câmbio de marchas, momento em que foram descobertas duas trincas soldadas no chassi.

Inicialmente, faz-se necessário verificar se o defeito apresentado no veículo trata-se, ou não, de vício redibitório.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença do fornecedor em um dos polos da relação (revenda/Recorrente), e, no outro, o consumidor (autor/Recorrido), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Com relação aos vícios nos produtos, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 18, que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor.

No caso dos autos, é incontroverso que foram verificadas soldas realizadas em duas trincas no chassi do veículo, conforme se extrai das fotos apresentadas pelo autor, que não foram impugnadas pela ré, ora Recorrente.

Também é possível verificar que o produto apresentou falhas não esperadas no uso a que se destina, tornando-o
inadequado
ao consumo, na medida em que o defeito é na peça principal da estrutura de um veículo, oferecendo-lhe sustentação.

No que se refere à origem das trincas, a Recorrente pretende aduzir que não eram preexistentes à venda do veículo, bem como que o Recorrido seria capaz de percebê-las por ocasião de consertos anteriores.

No entanto, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do autor/Recorrido pela verificação do estado em que se encontrava o veículo adquirido, uma vez que é inviável a transferência de ônus do fornecedor ao consumidor, em obediência aos princípios da confiança e da boa-fé objetiva e em respeito ao direito à informação clara e adequada, norteadores das relações de consumo.

Ademais, conforme bem assentado pelo magistrado sentenciante, a mera alegação da Recorrente de que o autor/Recorrido poderia ter conhecimento do vício em momento anterior não lhe retira a responsabilidade, uma vez que não ilide a própria existência do defeito quando realizada a venda do bem.

Nesse sentido, a Recorrente
não
logrou êxito em comprovar que realizou a devida checagem do chassi do automóvel antes de promover a venda, ônus que lhe cabia.

Somado a isso, dispõe expressamente o art. 23, do Código de Defesa do Consumidor, que a “ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade”.

Verificados, portanto, os danos ocasionados ao autor em decorrência da aquisição de produto com vício redibitório que o torna inadequado ao fim a que se destina, certo é o dever da Recorrente de repará-los, como já consignado, nos termos do artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao dano moral, que a Recorrente reputa inexistente e de reparação arbitrada em valor exorbitante, também não lhe assiste razão.

Isso porque a situação imposta ao autor em decorrência da compra de veículo maculado por vício redibitório localizado na parte estrutural do veículo automotor ultrapassa o mero dissabor, ocasionando ofensa a direitos da personalidade do ora Recorrido, diante da angústia e aflição que lhe foram impingidas por haver adquirido veículo que sequer lhe oferecia a segurança necessária à sua utilização.

Muito embora o Recorrido tenha afirmado, no depoimento prestado em sede de audiência de instrução, que continuou a utilizar o veículo “com baixa velocidade”, por orientação do mecânico que lhe atendeu, o que, de fato, traz para si a responsabilidade de eventual sinistro, o fato não impede o reconhecimento de dano moral decorrente da compra do automóvel com vício oculto e da consequente utilização do bem sem sequer saber da existência do perigo por todo o período anterior.

Ainda, quanto ao valor indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), verifica-se que o montante se encontra adequado aos critérios adotados pela jurisprudência do c. STJ
1
, sobretudo a extensão do dano, a gravidade da culpa da Recorrente em comercializar o veículo que não oferece segurança ao usuário, e a hipossuficiência (técnica e econômica) do Recorrido.

Assim, não merece reforma a sentença recorrida.

DO RECURSO DE
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

A Recorrente OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO sustenta, por sua vez, que (i) deve ser excluída a aplicação dos juros de mora da condenação, uma vez que os juros decorrem do inadimplemento do contrato por uma das partes, o que não ocorreu no caso dos autos; (ii) o desfazimento do negócio entabulado entre Apelante e Apelado se deu exclusivamente por ordem judicial e em consequência de vício encontrado com o negócio realizado perante terceiros; (iii) a Apelante não deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser afastada sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Conforme relatoriado, a sentença declarou a rescisão do contrato de financiamento firmado entre o autor/Recorrido e a ora Recorrente, por consequência da declaração de rescisão do negócio de compra e venda do veículo estabelecido com DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA.

No que se refere à exclusão dos juros de mora, não assiste razão à parte Recorrente.

Muito embora a financeira Apelante não tenha dado causa ao desfazimento do negócio jurídico de financiamento, por não ter sido reconhecido, com relação a este contrato, qualquer hipótese de inadimplemento, eventual exclusão dos juros de mora relativos à devolução do valor pago pelo consumidor implicaria inevitável enriquecimento sem causa da ora Recorrente.

Explico.

O magistrado sentenciante determinou o retorno das coisas ao estado em que se encontravam antes da realização do negócio jurídico de compra e venda do veículo objeto da controvérsia.

Para tanto, determinou que a financeira OMNI S/A, ora Recorrente, restitua ao autor/Recorrido todo o montante já adimplido a título de financiamento bancário, “
com a incidência de correção monetária a partir das datas dos desembolsos das prestações pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar da citação, devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas a taxa SELIC
”.

Por sua vez, determinou à Recorrida DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA. que restitua à ora Recorrente a quantia total, inclusive dos valores pagos pelo autor a título de prestação mensal, com a incidência de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC.

Dessa forma, o autor/Recorrido deverá ser restituído pela ora Recorrente, que, por sua vez, será reembolsada pela empresa causadora do dano, no valor integral que aquela restituir ao autor (somados os juros de mora e a correção monetária fixados na sentença sobre esse valor), sem prejuízo da incidência de correção monetária desde a liberação e acrescida de juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, sobre o montante total devido por DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA. à OMNI S/A.

Assim, a incidência de juros e correção monetária ao cálculo do valor devido pela ora Recorrente não advém de sua conduta inadimplente (que não é o caso dos autos), mas como forma de retornar as coisas ao estado anterior, após rescindidos os contratos de compra e venda e de financiamento, sendo devido o reembolso do que pagar pela empresa que efetivamente deu causa ao desfazimento dos negócios jurídicos firmados.

Por fim, no tocante à condenação da Recorrente em 30% dos ônus de sucumbência, também não merece reparos a sentença recorrida.

A Apelante afirma que não deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser afastada sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Todavia, na forma da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo,
sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência
e, subsidiariamente, pelo da causalidade
” (REsp n. 1.836.703/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.).

No mesmo sentido do que já foi decidido pela Corte Superior, a empresa Recorrente é sucumbente, porque vencida quanto ao direito material envolvido na pretensão resistida, devendo pagar honorários pelo fato objetivo do insucesso que sua pretensão teve no processo.

Nesse sentido, importa ressaltar que a Recorrente, respondendo à demanda em litisconsórcio passivo com a empresa DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA., resistiu à pretensão autoral, sucumbindo em seus argumentos.

Assim, reputa-se válida a condenação da requerida/Recorrente ao pagamento dos ônus de sucumbência, na proporção do que sucumbiu, não merecendo, portanto, reforma a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos de DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA. e de OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do autor/Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da condenação para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
(AgRg nos EDcl no AREsp 202.155/ES, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-08-2015, DJe 31- 08-2015)

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. TRINCAS SOLDADAS NO CHASSI. ÔNUS DA PROVA. RESCISÃO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESCISÃO AUTOMÁTICA. RESTITUIÇÃO DAS COISAS AO ESTADO ANTERIOR. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença do fornecedor em um dos polos da relação (revenda/Recorrente), e, no outro, o consumidor (autor/Recorrido), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

2. Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor. Art. 18, CDC.

3. O produto apresentou falhas não esperadas no uso a que se destina, tornando-o inadequado ao consumo, na medida em que o defeito é na peça principal da estrutura de um veículo, oferecendo-lhe sustentação.

4. O fornecedor não logrou êxito em comprovar que realizou a devida checagem do chassi do automóvel antes de promover a revenda, ônus que lhe cabia.

5. Dispõe expressamente o art. 23, do Código de Defesa do Consumidor, que a “ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade”.

6. O valor indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, encontra-se adequado aos critérios adotados pela jurisprudência do c. STJ, sobretudo a extensão do dano, a gravidade da culpa da Recorrente em comercializar o veículo que não oferece segurança ao usuário, e a hipossuficiência (técnica e econômica) do Recorrido.

7. A incidência de juros e correção monetária ao cálculo do valor devido pela instituição financeira não advém de sua conduta inadimplente (que não é o caso dos autos), mas como forma de retornar as coisas ao estado anterior, após rescindidos os contratos de compra e venda e de financiamento, sendo devido o reembolso do que pagar pela empresa que efetivamente deu causa ao desfazimento dos negócios jurídicos firmados.

8. Na forma da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a condenação ao paga
mento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade
” (REsp n. 1.836.703/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.).

9. No mesmo sentido do que já foi decidido pela Corte Superior, a empresa Recorrente é sucumbente, porque vencida quanto ao direito material envolvido na pretensão resistida, devendo pagar honorários pelo fato objetivo do insucesso que sua pretensão teve no processo.

10. Recursos conhecidos e não providos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.